Tribunal: TJDFT
Processo: 0004591-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. PROVIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas é perigo abstrato, não necessitando de resultado naturalístico para sua concretização e dispensando-se a presença de dolo específico, entretanto, é necessário demonstrar que a droga apreendida em quantidade mediana se destine à difusão ilícita.
2. Não havendo notícia de que os policiais estariam em campana ou investigando o apelante pela prática de comercialização de substâncias entorpecentes, não tendo havido flagrante em situação evidente de comercialização de drogas, não tendo ocorrido apreensão de anotações, papelotes ou qualquer outro instrumento ou apetrecho indicando que o apelante praticava o tráfico, mas apenas quantidade de maconha compatível com o uso, sequer a presença de uma balança de precisão é suficiente para atestar a prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006), sendo imperiosa a desclassificação para o tipo de porte para consumo pessoal (art. 22, Lei 11.343/2006).
3. É adequada a extinção da punibilidade por efetivo cumprimento de pena em relação ao réu que permaneceu preso preventivamente durante a ação penal, cuja imputação foi desclassificada em acórdão para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. A privação da liberdade constituiu medida mais gravosa do que qualquer outra alternativa aplicável ao delito, seja em relação aos institutos despenalizadores da Lei n.o 9.099/1995, seja quanto às medidas alternativas à pena de prisão previstas na lei de regência.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior, de modo que se faz necessária a redução da pena-base aplicada.
5. Recurso parcialmente provido.